Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURO RODRIGUES DE LIMA e ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA, contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença apresentado por IRLENE FREIRE LIMA, rejeitou a impugnação, declarou satisfeita a obrigação de fazer e manteve as penhoras realizadas sobre bens dos Agravantes para garantir a execução do valor dos honorários advactícios, relativos à fase de conhecimento e ao cumprimento, bem como da multa da fase de cumprimento. Sustentam a nulidade da citação por edital, aduzindo que não houve a tentativa de busca de endereço dos agravantes perante os órgãos públicos ou concessionárias prestadoras de serviços públicos, tais como de telefonia, água e energia, bem como que não houve tentativa de citação por oficial de justiça, em afronta aos arts. 242, 246, 247 e 249 do Código de Processo Civil. Afirmam, ainda, que “as penhoras realizadas nos autos são inválidas e ineficazes, vez que a obrigação de fazer objeto da ação de origem foi integralmente cumprida pelos agravantes”. Subsidiariamente, alegam que as penhoras deveriam ser reduzidas, “pois o valor supostamente devido à título de honorários de sucumbência é cristalinamente menor do que o valor dos bens penhorados”. Destacam que eventuais honorários de sucumbência deveriam ter sido objeto de ação autônoma pelos patronos da agravada; que a manutenção dos nomes dos executados no SERASA é indevida, vez que o Juízo já está garantido pela penhora de bens bastantes e suficientes à quitação de eventuais débitos; bem como que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos pelos agravantes como adiantamento à agravada deve ser considerado pelo Juízo, através de abatimento caso eventuais valores sejam devidos pelos agravantes, sendo que referido pagamento foi assumido pela agravada em sua petição inicial. Apontam a urgência da medida, uma vez que já foi determinada a penhora e avaliação dos bens dos agravantes. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão, com a extinção do cumprimento de sentença e o cancelamento das constrições patrimoniais e da restrição de seus nomes. Pleiteiam, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão em parte da medida. Consta da origem que foi realizada penhora de 1 (um) imóvel e de 1 (uma) moto, ambos de propriedade dos Agravantes, além de inscrito o nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que a penhora já realizada sobre os bens, sendo um deles bem imóvel, já se revela suficiente para garantir o cumprimento da condenação objeto do cumprimento de sentença, que atualmente atinge a cifra de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), tornando desnecessária e excessiva a determinação de negativação do nome dos Agravantes. E, ainda, vislumbro prejuízo de difícil reparação acaso venha a se efetivar a expropriação dos bens penhorados antes que as questões suscitadas nesta sede sejam mais bem apreciadas pelo eg. Colegiado, devendo, no ponto, ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Frise-se, contudo, que essa medida não implica desconstituição da penhora, nem impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de avaliação dos bens, a teor do § 7o do art. 525 do CPC, sobretudo porque não restou demonstrado prejuízo na manutenção do gravame, que não impede o uso e gozo dos bens sobre os quais incide. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que deve ser concedida em parte a medida de liminar e deferido efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR para determinar a retirada do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para impedir a efetivação de atos de expropriação dos bens penhorados na origem, ao menos até a apreciação do recurso pelo Colegiado. Defiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 05 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator